Tribunal: TJDFT
Processo: 0749784-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749784-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DOMINGOS BARBOSA, DOMINGOS DE JESUS MONTEIRO GUIMARAES, DORA VIANNA MANATA, DORACI GONCALVES DE OLIVEIRA, DOROTHEA PHELOMENA FERREIRA CHAVES, DULCE ALVES DA SILVA, DULCE LEIVA MOREIRA SODRE, DULCIMAR RODRIGUES MONCAO RIBEIRO, DIVA ROSA DE FREITAS SILVA, EDILISIA DE SOUZA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão interlocutória, em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “De início, relato breve histórico da ação coletiva exequenda. No Processo Coletivo n. 0030649-57.1992.8.07.0001, buscou-se a concessão de gratificação de regência de classe, concedida pela Lei no 202/1991 aos professores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontravam aposentados, porque a eles não havia sido concedida administrativamente a mencionada gratificação. A sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 na parte que determina sua aplicação aos servidores aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e declarar o direito à percepção e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os seus proventos a contar da vigência da Lei 202/91 e condenar a FEDF ao pagamentos de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Nenhum dos recursos seguintes alteraram a sentença acima, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/10/2005, como reconhecido pelas partes. Dito isso, nesse momento processual, passo a analisar as preliminares e delimitar os limites do título exequendo. Antecipo de antemão, que a análise do mérito depende de dilação probatória, nas razões a serem expressas oportunamente. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO O DF requer o indeferimento do cumprimento de sentença por ausência de prova do direito de cada professor(a) aposentado(a) quanto ao direito declarado na ação coletiva, nos termos do art. 373, I, do notadamente por inexistir comprovação de regência de classe. Sem razão o DF. Compulsando os autos, observa-se que o ente público limitou-se a fazer alegação genérica, sem firmar-se em prova nos autos. Ademais, conforme fichas financeiras juntadas pelo próprio ente público, as partes credores recebiam adicional por regência de classe no período indicado, 1991 a 2010. Por tal razão, REJEITO a preliminar de ausência de prova do direito, tendo em vista que os documentos colacionados aos autos confirmar que as partes credoras fazem jus à execução do título judicial. Prossigo. (...) Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF para DECOTAR o excesso alegado. Em consequência HOMOLOGO os cálculos apresentados no ID 197745684. O DF é isento do recolhimento de custas, contudo, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente, em atenção ao princípio da causalidade. Porque vencido, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado e individualizado por credor, na forma do art. 85, §2o, I, do CPC. Ressalte-se não há se falar em escalonamento, tendo em vista que a verba recai sobre o valor excedente individual, que, no caso dos autos, não ultrapassa 200 salários mínimos. Não há parcela incontroversa tendo em vista que o DF alega ausência de prova do direito, logo, necessária a preclusão desta decisão para o devido prosseguimento, sob pena de dano ao erário. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos homologados de ID 197745684. Em seguida, à expedição dos competentes requisitórios.” Em suas razões, o agravante alega que, apesar de transcorridos 17 (dezessete) anos do ajuizamento da ação coletiva, o sindicato agravado não juntou documento algum dos servidores substituídos e não comprovou a relação funcional. Afirma que não há demonstração do exercício de regência de classe dos professores substituídos, tampouco de que se encontravam na respectiva atividade quando da aposentadoria. Defende, assim, ser descabida a incorporação da GARC aos proventos de aposentadoria dos exequentes excluídos. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento de sentença e, ao fim, requer a reforma da decisão impugnada para indeferir o cumprimento de sentença por ausência de prova do exercício de regência de classe de cada professor. Sem preparo (art. 1.007 § 1o CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade do direito perseguido. O direito à percepção de Gratificação de Regência de Classe (GARC) é previsto no art. 1o, caput, e § 3o, da Lei Distrital no 202/1991, a qual dispõe: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. (...) § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei, com exceção do professor readaptado, bem como nos afastamentos em virtude de: I - férias e recessos escolares; II - licença: a) à gestante, à adotante e à paternidade; b) para tratamento da própria saúde, até2 (dois anos); c) prêmio por assiduidade. III - 1 (um) dia, para doação de sangue; IV - 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor; V - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: a) casamento; b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrastas ou padrastos, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.” Na ação coletiva no 0030648-57.1992.8.07.0001 (Processo no 33.371/92), movida pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF – em face do Distrito Federal, se reconheceu que o pagamento da GARC se estende também aos professores que, ao tempo da instituição do referido benefício, já se encontravam aposentados. O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a alegação de ausência prova do desempenho de atividade de regência de classe dos exequentes substituídos, o que, em tese, afastaria o direito dos exequentes substituídos à incorporação da referida gratificação. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que as fichas financeiras dos servidores são suficientes à comprovação do enquadramento dos exequentes nos efeitos da ação coletiva exequenda. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS. NOVOS CÁLCULOS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR EXCLUÍDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. 2. As informações a respeito do exercício de regência de classe ao tempo da aposentação podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, pois nelas há identificação do nome do servidor, da data de afastamento (aposentadoria) e da percepção da rubrica GRAT.REG.CLASSE quando em atividade, elementos suficientes para a análise do enquadramento dos substituídos nos efeitos da ação coletiva exequenda. 3. O art. 524, §5o, do CPC reputa corretos os cálculos apresentados pelo exequente com base nos dados de que dispõe apenas na hipótese de o devedor não apresentar os dados adicionais determinados pelo MM. Juiz no bojo do próprio cumprimento de sentença. 4. Apresentados os documentos pelo executado, correta a decisão que determina a apresentação de novos cálculos pelos credores. 5. O princípio da causalidade, utilizado como base para a condenação em custas e honorários advocatícios, estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85, § 10, do CPC). 6. Embora seja, em tese, possível a expedição antecipada de precatório pelo valor incontroverso, na esteira do entendimento consolidado do STF, no caso ainda não há um valor mínimo comum sobre o qual as partes não controvertem. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1920018, 07175358920248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 29/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Da análise das fichas financeiras acostadas pelo próprio agravante na origem, se extrai que todos os substituídos auferiam a gratificação pela regência de classe quando da aposentação (ID. 207733987 do proc. de origem). Tal fato, por si só, é suficiente a elidir a probabilidade do direito do agravante. Em exame de cognição sumária, a alegação genérica de ausência de demonstração do direito à incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria dos exequentes, sem a indicação de outros elementos, não é suficiente ao acolhimento do pedido liminar. Da mesma forma, não há perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois, caso reste demonstrada a ausência do direito à percepção do benefício, eventual diferença financeira poderá ser objeto de cobrança posterior. Dessarte, não se encontram presentes os requisitos para concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)